Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-02.2020.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014392-02.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (EMBARGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 718.687.639-00 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA,
PROPTER REM
E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Ferrari contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, majorando o
quantum
indenizatório por dano moral coletivo ambiental. Alega-se omissão na análise da legitimidade passiva do embargante, com base no argumento de que, à época dos fatos, este não seria responsável pela área degradada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade passiva do embargante na ação civil pública por dano ambiental; e (
ii
) averiguar se os embargos de declaração são meio
processual
adequado para rediscutir matéria já enfrentada e decidida.

III
. Razões de decidir

3.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que os embargos de declaração
destinam-se
a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais no julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4.
O acórdão embargado analisou de forma exauriente a legitimidade passiva do embargante, com base na responsabilidade objetiva e solidária por danos ambientais, conforme Súmula 623 do STJ, reconhecendo que o embargante detinha a posse do imóvel à época da degradação ambiental, corroborada por provas documentais como o Auto de Infração e o Termo de Embargo.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ aponta que a alienação posterior do imóvel não exime o possuidor anterior de responsabilidade pelos danos ambientais ocorridos sob sua posse, sendo tal responsabilidade de natureza
propter
rem
.

6. Não se verifica qualquer omissão no julgado, considerando que as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas, restando os embargos como mero inconformismo com a decisão.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando a adequada fundamentação do julgador sobre as matérias levantadas.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não se prestam à revisão de mérito ou ao atendimento do mero inconformismo da parte, sendo instrumento processual destinado apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado. 2. A responsabilidade ambiental é objetiva,
propter
rem
e solidária, recaindo sobre o possuidor e/ou proprietário à época dos danos, nos termos da Súmula 623 do STJ. 3. A alienação posterior do imóvel não exime o possuidor anterior de responsabilidade pelos danos ambientais ocorridos enquanto sob sua posse.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;
CF
/1988, art. 225
; Súmula 6
23
do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
REsp
nº 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024;
e
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Trata-se
de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante, bem como deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença impugnada unicamente para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral coletivo ambiental.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, defendendo que, à época dos fatos, não era responsável pela área rural em questão. Postula que o v. acórdão seja integrado para sanar tal vício, sob o argumento de que a questão da posse foi insuficientemente examinada (Id. 255101656).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou a existência de omissão, alegando que o acórdão embargado apreciou detalhadamente a legitimidade passiva do embargante, reconhecendo sua responsabilidade objetiva pelo dano ambiental
.
Ressalta, ainda, que os embargos de declaração têm por objetivo exclusivo rediscutir matéria já decidida, o que seria incompatível com sua finalidade processual
(Id. 261476789)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
manejado

pelo embargante, bem
como
deu parcial provimento ao apel
o
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença impugnada
unicamente
para majorar o
quantum
indeniza
tório fixado a título de
dano moral coletivo ambiental.

A questão submetida à análise
circunscreve-se às seguintes questões:
(i)
v
erificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da demanda;
e
(
i
i
)
averiguar se os embargos de declaração são meio

processua
l
apto à rediscussão
de matéria já enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a aclarar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões relevantes sobre pontos ou questões que deveriam ser objeto de análise pelo julgador, bem como corrigir eventuais erros materiais. Contudo, não se prestam a propósitos diversos, tais como a rediscussão de matérias já decididas ou a reapreciação de argumentos previamente enfrentados e fundamentados de maneira adequada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao assentar que os embargos declaratórios não configuram meio hábil para provocar a revisão de entendimento judicial formado, sendo inviáveis como ferramenta para atender ao mero inconformismo da parte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp n
º
2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024, e
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n º
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Pois bem.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer vício no v. acórdão que enseje o acolhimento dos embargos de declaração.

O tema atinente à legitimidade passiva do embargante foi objeto de ampla análise durante o julgamento do recurso de apelação. Na oportunidade, restou expressamente consignado que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva,
propter
rem
, e solidária, recaindo tanto sobre o proprietário quanto sobre o possuidor à época dos danos ambientais, conforme preconiza a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, o v. acórdão destacou que o embargante exercia a posse do imóvel denominado
Fazenda Santa Felicidade
(ou
Fazenda Ferrari II
) no período em que ocorreu a degradação ambiental, fato corroborado pela assinatura do
Auto de Infração
e do
Termo de Embargo
, documentos estes dotados de presunção de legitimidade e veracidade
.

Ainda, foi devidamente enfatizado que a alienação posterior do imóvel não afasta a responsabilidade do possuidor anterior pelos danos ambientais ocasionados enquanto sob sua posse, entendimento este amplamente consolidado na jurisprudência do
STJ
.

Assim, inexiste qualquer omissão no julgado, uma vez que a questão foi analisada de forma exauriente e restou plenamente fundamentada a legitimidade passiva do embargante.

Neste contexto, os embargos de declaração opostos configuram mero inconformismo com o teor da decisão, que, após ampla apreciação d
os fundamentos apresentados, concluiu pela
responsabilidade civil ambiental
d
o
embargante
em relação aos fatos descritos na inicial da ação civil pública
.
Contudo, como
é
cediço, os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração,
deve-se
apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos
embargos de
declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS FERRARI
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o voto condutor do v. acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025